Tribunal: TJSP
Processo: 1028403-24.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO de produção antecipada de provas - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de transporte de produtos - AUTORA - propositura pretérita de idêntica AÇÃO - litispendência - reconhecimento - inteligência do artigo 337, § 1o e 2o do CPC - feito - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 485, v, do cpc).

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.